Tribunal: TJPA
Processo: 0821593-51.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0821593-51.2024.8.14.0000

RECORRENTE: UNICO OFICIO DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0821593-51.2024.8.14.0000

RECORRENTE:
HELEINE PEREIRA – RESPONSÁVEL INTERINA DO CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

RECURSO ADMINISTRATIVO.
RESPONSÁVEL INTERINA POR CARTÓRIO
. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS COLABORADORES SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA D
O ÓRGÃO CORREICIONAL. IRREGULARIDADE. DESPESA NÃO CONVALIDADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 5097382) interposto por

HELEINE PEREIRA, responsável interina do CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE ITUPIRANGA
,
já qualificada nos autos, contra decisão ID 4956843 nos autos de Pedido de Providências nº 0000813-97.2024.2.00.0814, proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que não convalidou o pagamento de despesa referente a hora extras realizadas irregularmente, res
ultando

n
a necessidade de devolução do valor de R$ 5.363,41.

2.
Os presentes autos tiveram início após Relatório de Análise de Prestação de Contas de Receitas e Despesas, referente ao período 04/2021 a 12/2022, sob a gestão da cartorária interina, Sra.
Heleine
Pereira (MEMORANDO Nº TJPA-MEM-2023/06090 - ID 3949770).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. O pedido recursal
requer a isenção da devolução
do valor
de R$5.363,41 (cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), referente ao pagamento de horas extras realizadas supostamente de forma irregular ou subsidiariamente, determine a exclusão dos juros e multas da cobrança em questão, uma vez que o valor das horas extras foi repassado aos colaboradores em cumprimento às normas trabalhistas, e que não houve nenhum aproveitamento por parte da
oficial interina
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
A cartorária interina, no caso em questão, efetuou o pagamento de horas extras sem a devida autorização do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em desobediência aos termos previstos no art. 25, § 2º, II c/c art. 36, § 8º do Código de Normas dos Serviços Notariais e Registrais - CNSNR/PA.

5.
A ausência de autorização prévia por parte da Corregedoria Geral de Justiça torna o pagamento das horas extras irregular
, pois
em desacordo com as normas internas do Tribunal
, que visam garantir o controle adequado dos gastos públicos e o cumprimento das disposições legais
,
afronta
ndo
o princípio da legalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6
. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do Colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero sob a presidência
do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0821593-51.2024.8.14.0000

RECORRENTE: HELEINE PEREIRA – RESPONSÁVEL INTERINA DO CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 5097382) interposto por

HELEINE PEREIRA, responsável interina do CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE ITUPIRANGA
,
já qualificada nos autos, contra decisão ID 4956843 nos autos de Pedido de Providências nº 0000813-97.2024.2.00.0814, proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que não convalidou o pagamento de despesa referente a hora extras realizadas irregularmente, res
ul
tando
n
a necessidade de devolução do valor de R$ 5.363,41.

Os presentes autos tiveram início após Relatório de Análise de Prestação de Contas de Receitas e Despesas, referente ao período 04/2021 a 12/2022, sob a gestão da cartorária interina, Sra.
Heleine
Pereira (MEMORANDO Nº TJPA-MEM-2023/06090 - ID 3949770).

A requerida, ora recorrente, apresentou manifestação no ID 4156253.

A equipe técnica da Secretaria de Planejamento deste Egrégio Tribunal de Justiça apresentou relatório final da prestação de contas da serventia (ID 4156254).

A Corregedoria Geral de Justiça (ID 4956843) não convalidou a despesa referente ao pagamento de horas extras aos colaboradores que foi realizada irregularmente, sem autorização prévia, havendo a necessidade de devolução do valor de R$ 5.363,41.
Aprovou o relatório final, determinando o encaminhamento à Secretaria de Planejamento para as medidas administrativas cabíveis quanto à cobrança dos valores glosados e fez recomendações a responsável interina de abster-se de realizar novas despesas de caráter contínuo, sem autorização prévia do Órgão Correicional.

A requerida interpôs Recurso Administrativo (ID 5097382), alegando, em síntese,
que as horas extras pagas aos colaboradores não foram despesas de caráter continuado, mas tão somente por determinado período para atender a demanda inicial do cartório que estava passando por transição, inclusive por transição de titulares/interinos e que a serventia não era informatizada na época da gestão anterior, agravando severamente o atendimento ao público.

Afirma que
dada a situação em que ela encontrou a serventia, e a redação do artigo 9º do Provimento 74/CNJ, a recorrente entendeu como urgente a necessidade de implementação de sistema informatizado na serventia, fazendo assim com que os colaboradores tivessem que lidar não só com as demandas usuais da serventia, como também, com o processo da informatização, acarretando assim as horas extras ora praticadas
.

Destaca que
devido às horas extras constituírem-se em verbas extraordinárias e imprevisíveis, e visando atender as demandas pontuais e temporárias da serventia, a recorrente realizou a referida despesa, sem transgredir o previsto no Provimento no 149 do CNJ, pois o pagamento de hora extra trata-se de despesa não-continuada
.

Ao fim, requer a reconsideração da decisão isentando
-a da devolução
do valor
de R$5.363,41 (cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), referente ao pagamento de horas extras realizadas supostamente de forma irregular.

Outrossim, considerando que o valor das horas extras foi repassado aos colaboradores em cumprimento às normas trabalhistas, e que não houve nenhum aproveitamento por esta oficial interina, subsidiariamente, que caso entenda não ser cabível a reconsideração, determine a exclusão dos juros e multas da cobrança em questão.

Contudo, em caso de não haver reconsideração, que os autos sejam remetidos ao Colendo Conselho da Magistratura para apreciação do Recurso Administrativo.

Em ID
5283013
, o Órgão Censor manteve a decisão de ID
4956843
e determinou a remessa dos autos a este Colendo Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do feito, após
re
distribuição.

É o sucinto relatório
.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

O relatório com resultado da análise de prestação de contas das receitas e despesas referentes a serventia, no item 3.1.4(ID 4156254
) assim
informou:

3.1.4 Pagamento de verbas variáveis (Hora Extra)

Amostra(s) de Achado(s): 04/2022 a 12/2022

Valor: R$ 5.363,41

Providência: Solicitamos que seja informado à DVASE o número da autorização da Corregedoria para o aumento de despesas variáveis. Caso não tenha autorização há necessidade de devolução de todo o valor apurado, por meio de boleto avulso (excedente de receita líquida) a ser emitido pelo Núcleo de Contadores.

Resposta: No que tange ao item 3.1.4. que relaciona o pagamento de despesas de horas extras, informamos que tais despesas não tem caráter continuado, e foram despesas esporádicas decorrentes do aumento exponencial do movimento da Serventia. Para se ter uma ideia do aumento do serviço e de atos praticados pelo Ofício Único de Itupiranga, desde que a atual interina ingressou na gestão da Serventia, a receita anual teve um crescimento de mais de 120% comparado ao ano anterior. Assim, considerando que o número
de prepostos é o mesmo desde a gestão anterior, conclui-se pela necessidade de uma jornada maior de trabalho para atender a demanda de serviço.

Resultado da análise: Item não atendido. Requer a convalidação da despesa pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Considerando que
a
cartorári
a
efetuou o pagamento de horas extras sem a devida autorização do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é necessário analisar os aspectos legais e regulamentares que regem a matéria.

Primeiramente, o pagamento de horas extras no âmbito da administração pública deve observar os normativos legais e regulamentares
.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no Provimento Conjunto nº 005/2019 - CJRMB/CJCI, que implementou o módulo de Prestação de Contas das receitas e despesas das Serventias Vagas do Estado do Pará, define em seu Anexo I que:

2.4 DESPESA

Despesa, para a Contabilidade, é o dispêndio necessário para o desenvolvimento da atividade realizada. As "despesas" estão relacionadas aos valores gastos com a estrutura administrativa e comercial da empresa. As "Despesas" são
gastos
que não se identificam com o processo de transformação ou produção dos bens e produtos.

A título de exemplo tem-se: aluguel, salários e encargos, telefone, energia elétrica, entre outros.

No caso específico das serventias extrajudiciais vagas do Estado do Pará só podem ser lançadas como despesas os gastos que resultem da atividade notarial e registral delegada (art. 8º,
caput
, do Provimento CNJ nº 45/2015), observadas ainda as disposições e restrições contidas previstas no Código de Normas dos Serviços Notariais e Registrais (CNSNR/PA)
. -
grifo
nosso

O Código de Normas dos Serviços Notariais e Registrais - CNSNR/PA disciplina a matéria da seguinte forma:

Art. 25.

...

§ 2º
As normas impostas por este Código de Normas aos delegatários de serviços notariais e registrais aplicam-se aos designados para responder interinamente por serventias vagas, observadas as seguintes peculiaridades
:

...

II-
ao
responsável interinamente por delegação vaga
é defeso
contratar novos prepostos,
aumentar salários dos prepostos já existentes na unidade,
ou contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou serviços, que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado,
sem a prévia autorização da Corregedoria de Justiça a que estiver afeta unidade do serviço
;

III- todos os investimentos que comprometam a renda da unidade vaga deverão ser objeto de projeto a ser encaminhado para a aprovação da Corregedoria de Justiça competente;

Art. 36

...

§8º A
ausência de comprovação de autorização prévia para instituir ou aumentar as despesas referidas nos incisos II e III, do § 2º, do art. 25 deste Código de Normas, autoriza a Coordenadoria Geral de Arrecadação a efetuar a glosa dos valores de tais despesas
, gerando, se for o caso, boleto para recolhimento do valor excedente do teto remuneratório constitucional em favor do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. -
grifo
nosso

A Corregedoria
Geral
de Justiça assim se manifestou na decisão de ID n. 4956843:

Sobre o pagamento de horas extras aos colaboradores, muito embora a justificativa apresentada pela requerida, de que se fez necessária ante a quantidade de colaboradores e a demanda de serviços da Serventia, porém não se
tratam
de despesas urgentes, no sentido de que dispensam autorização prévia da Corregedoria de Justiça, não sendo o caso de convalidação.

Isto porque, uma das funções do Responsável Interino é fazer a gerência administrativa e de pessoal do Cartório, inclusive sobre a necessidade prévia de aumento da mão de obra ou de adicional de hora extras de trabalho, solicitando autorização preventiva do órgão fiscalizar, a fim de que os serviços não sofram prejuízos.

Portanto, tendo em vista a ausência de autorização prévia da Corregedoria de Justiça, não convalido a referida despesa, restando a necessidade de devolução do valor de R$5.363,41, referente ao pagamento de horas extras realizadas irregularmente.

No caso em análise, a
ausência de autorização prévia por parte da Corregedoria Geral de Justiça torna o pagamento das horas extras irregular
, pois
em desacordo com as normas internas do Tribunal, que visam garantir o controle adequado dos gastos públicos e o cumprimento das disposições legais, afrontando o princípio da legalidade
.

Portanto, considerando a irregularidade no procedimento, entendo que o pagamento de horas extras sem autorização formal do
Órgão

Censório deste

E.

Tribunal
deve ser considerado ilegal.

Desta forma, não havendo o que ser reformado por tudo que foi exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/06/2025